Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712951-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Suspenda-se o processo, em virtude da determinação emanada do STJ (Tema Repetitivo 1085 - “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”), até que ocorra o trânsito em julgado da controvérsia ou decisão de prosseguimento dos feitos naquela instância (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator